Tribunal: TJBA
Processo: 8012438-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012438-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: CRISTOVAO CARVALHO PINTO

Advogado(s)
:
GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, MURILO MARTINS CAMELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS DA DÍVIDA APÓS A JUDICIALIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença originado de ação monitória, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado para reconhecer o excesso de execução, determinando que a atualização do débito se dê mediante a aplicação de encargos legais (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês), com o afastamento dos encargos previstos no contrato que deu origem à demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se, após a constituição de título executivo judicial em ação monitória, a atualização do valor da condenação deve seguir os encargos previstos no contrato originário ou se deve submeter-se aos encargos legais aplicáveis aos débitos judiciais (correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora de 1% ao mês), especialmente quando o título exequendo não dispõe expressamente sobre a manutenção dos consectários contratuais na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Uma vez constituído, de forma definitiva, o título executivo judicial, a relação jurídica entre as partes deixa de ser regida pelo instrumento contratual e passa a ser disciplinada pelo comando da sentença. A expressão "devidamente atualizada", contida no título judicial, sem qualquer ressalva, remete aos consectários legais da mora aplicáveis aos débitos judiciais, e não à perpetuação dos encargos remuneratórios e moratórios de natureza contratual.

4. A finalidade dos encargos na fase de cumprimento de sentença é recompor o valor da moeda e sancionar a mora pelo inadimplemento da obrigação judicial, e não a de continuar a remunerar o capital, função esta própria dos juros remuneratórios durante a vigência do contrato. Permitir a aplicação contínua dos encargos contratuais resultaria em enriquecimento sem causa do credor e onerosidade excessiva ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que reconheceu o excesso de execução.

Tese de julgamento
: "1. Constituído o título executivo judicial em sede de ação monitória, a obrigação pecuniária passa a ser regida pelo comando sentencial, substituindo-se a fonte obrigacional original. 2. Na ausência de disposição expressa em contrário no título executivo judicial, a atualização do débito deve observar os encargos legais de correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sendo vedada a aplicação continuada dos encargos previstos no contrato, sob pena de excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 406 do Código Civil; Arts. 700, 701 e 702 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8060809-64.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 15/09/2025); (TJBA. Apelação: 05460727720178050001, Rel. Des. JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8012438-96.2026.8.05.0000
, originários da 6ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como
agravante
Banco do Nordeste do Brasil S.A. e como
agravado
Cristóvão Carvalho Pinto.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08